Tribunal: TJES
Processo: 5000237-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RECORRIDO: LORIAN GUZZO ACERBE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. ACIONAMENTO. LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE AGENDAMENTO DA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000237-72.2023.8.08.0024

Recorrente: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Recorrido:
LORIAN GUZZO ACERBE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido

apresentou suas contrarrazões (ID 5805778).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ausência de cobertura contratual do serviço de limpeza de ar condicionado de janela (apenas para o modelo
split)
, razão pela qual a sentença merece ser reformada, com a improcedência do pleito autoral.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Depreende-se dos autos o termo da proposta de adesão do seguro residencial do autor onde consta a existência de assistência denominada “casa limpa” (Id.20467875 - pág. 3). Nos prints colacionados pelo autor é possível verificar que, dentre os serviços da assistência, está incluso o serviço de limpeza de ar condicionado (Id.20467877). No entanto, ao tentar se comunicar com a requerida por aplicativo de mensagem, a fim de marcar a visita do técnico para proceder com a limpeza do ar condicionado, foi informado de que o plano contratado, qual seja “PLANO TOTAL - RUN ON”, não possui cobertura para tal serviço.

Em sede de contestação, a requerida afirma que trata-se de condição essencial para a prestação do serviço que o modelo do ar condicionado seja split ou mini split (Id. 22176262 - pág. 3).

No entanto, verifico que não há no termo de adesão cláusula capaz de embasar a recusa da requerida, tampouco pode-se extrair tal entendimento dos
prints
oriundos do aplicativo da requerida, uma vez que consta expressamente a opção “ar condicionado de janela” e “ar condicionado split” (Id.20467877 - pág. 5).

Assim, pelo exposto, acolho o pedido do autor para condenar a requerida a proceder com o agendamento da limpeza do ar condicionado da residência do autor, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, pelo conjunto probatório dos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de cobertura securitária para limpeza do ar condicionado de janela, consoante se vê à fl. 05 do ID 5805748, sendo evidente a falha na prestação do serviço em razão da negativa de cobertura.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)